Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-65.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004134-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 492.636.171-04 (AGRAVADO), DALMIR ALVES DE BRITO - CPF: 513.946.421-72 (AGRAVADO), JOSE DAS GRACAS OLIVEIRA - CPF: 262.836.541-34 (AGRAVADO), MARIA SELMA CAETANO DE FREITAS - CPF: 253.210.561-53 (AGRAVADO), ZILMA MARIA ALVES DE BRITO - CPF: 581.951.901-97 (AGRAVADO), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 492.636.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO CRÉDITO PRINCIPAL. DEDUÇÃO REALIZADA SEM REPASSE À PATRONA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVA OBRIGAÇÃO, DUPLICIDADE OU FRACIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de verbas remuneratórias devidas a ex-membros do Conselho Tutelar Municipal, determinou o prosseguimento da execução e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais, no valor atualizado de R$ 24.714,37, alegadamente destacados dos créditos principais dos exequentes, mas não repassados à patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de expedição de RPV para pagamento de honorários contratuais impõe ao Município obrigação não prevista no título executivo judicial; (ii) estabelecer se há excesso de execução ou cobrança em duplicidade, diante da alegação de quitação integral dos valores principais e dos honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se o destaque e o pagamento dos honorários contratuais violam a vedação ao fracionamento prevista no regime constitucional de precatórios e na Resolução CNJ n.º 303/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários contratuais, embora decorram de ajuste privado entre advogado e cliente, podem ser destacados do crédito judicial do constituinte quando o pedido é formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/1994.

4.

A determinação de pagamento da verba contratual não cria obrigação autônoma contra a Fazenda Pública quando apenas destina à patrona parcela do crédito principal já pertencente aos exequentes e anteriormente destacada.

5.

A quitação dos valores líquidos pagos aos beneficiários principais e dos honorários sucumbenciais não comprova o cumprimento integral da obrigação quando a parcela contratual foi deduzida dos créditos individuais, mas não foi repassada à advogada.

6.

A alegação de duplicidade de cobrança exige demonstração inequívoca de que o Município pagou também a verba contratual destacada, o que não se verifica nos autos.

7.

A Resolução CNJ n.º 303/2019 admite a indicação de mais de um beneficiário no precatório nas hipóteses de destaque de honorários contratuais e prevê que o pagamento da verba seja realizado mediante dedução do valor devido ao beneficiário principal.

8.

A vedação ao fracionamento, à repartição ou à quebra do valor da execução não se confunde com a regularização de honorários contratuais já destacados dos créditos individuais e não repassados por equívoco operacional no processamento das requisições.

9.

A decisão agravada não viola os limites objetivos da coisa julgada, pois não amplia a condenação nem acrescenta verba estranha ao título executivo, mas apenas determina a correta destinação de parcela do crédito judicial.

10.

A manutenção da decisão evita que valor abatido dos créditos individuais dos exequentes permaneça sem destinação jurídica adequada, em observância à efetividade do cumprimento de sentença, à boa-fé processual e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O destaque de honorários advocatícios contratuais é possível quando requerido antes da expedição do precatório e realizado mediante dedução do crédito pertencente ao beneficiário principal. 2. A regularização do pagamento de honorários contratuais anteriormente destacados e não repassados ao advogado não cria obrigação autônoma contra a Fazenda Pública nem amplia os limites objetivos da coisa julgada. 3. A expedição de requisição para satisfação de honorários contratuais já destacados dos créditos individuais não caracteriza duplicidade de cobrança nem fracionamento indevido quando busca corrigir a ausência de repasse da verba abatida do crédito principal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 4º; Resolução CNJ n.º 303/2019, arts. 7º, § 1º, 8º, §§ 2º, 3º e 4º, e 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1028587-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.12.2024, publ. DJE 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000541-68.2003.8.11.0059, ajuizado por Zilma Maria Alves de Brito e outros, determinou o prosseguimento da execução e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento de honorários contratuais, no importe de R$ 24.714,37.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a condenação judicial foi integralmente cumprida, tendo sido quitados os valores principais devidos aos exequentes, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com expedição de alvará judicial e prolação de sentença que extinguiu a execução quanto a tais verbas.

Aduz que a decisão agravada impôs ao ente público obrigação não prevista no título executivo judicial, ao determinar o pagamento de honorários contratuais, os quais possuem natureza privada e decorrem de ajuste firmado exclusivamente entre advogado e cliente, não podendo ser exigidos da Fazenda Pública.

Assevera, ainda, a ocorrência de excesso de execução e cobrança em duplicidade, porquanto os valores relativos aos honorários contratuais já teriam sido deduzidos dos montantes pagos por meio dos precatórios expedidos em favor dos exequentes, inexistindo saldo remanescente a ser adimplido pelo Município.

Defende que a manutenção da decisão recorrida viola os limites objetivos da coisa julgada, bem como os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de ensejar indevido dispêndio de recursos públicos.

Por fim requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecido o integral cumprimento da condenação judicial, bem como seja afastada a determinação de expedição de RPV destinada ao pagamento de honorários contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o
Município de Porto Alegre do Norte, insurge-se contra decisão que determinou o prosseguimento da execução e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento de honorários contratuais, no importe de R$ 24.714,37.

Os autos de origem referem-se a Cumprimento de Sentença ajuizado por Dalmir Alves de Brito, José das Graças Oliveira, Maria Selma Caetano de Freitas e Zilma Maria da Silva em face do Município de Porto Alegre do Norte, decorrente de ação de cobrança fundada em verbas remuneratórias devidas a ex-membros do Conselho Tutelar Municipal.

Conforme consta da sentença da alusiva Ação de Cobrança, o pedido inicial foi julgado procedente e o Município foi condenado ao pagamento de R$ 41.233,48, distribuídos entre os requerentes, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 4.000,00. (id. 62843149 - Pág. 164)

No curso da fase executiva, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor (RPV) relativos ao valor principal devido aos exequentes, (id. 62843149 - Pág. 233 – 252), nos quais houve dedução de honorários contratuais no percentual de 20% sobre os créditos individuais.

Consta dos autos que os precatórios referentes ao principal foram quitados, bem como que houve posterior pagamento dos honorários sucumbenciais, inclusive com expedição de alvará e sentença de extinção quanto a essa verba. (id. 62843144 - Pág. 121-128).

Após a quitação dos valores principais e dos honorários sucumbenciais, a advogada Sandra Maria de Oliveira Fontes peticionou nos autos alegando remanescer pendente o pagamento dos honorários contratuais que teriam sido destacados dos créditos dos exequentes, mas não repassados à patrona. (id. - id. 62843144 - Pág. 17)

Sustentou que a pendência decorreria de equívoco no preenchimento das requisições de pagamento e requereu a expedição de RPV específica para satisfação da verba contratual, cujo valor atualizado foi apurado em R$ 24.714,37.

O Juízo de origem, em decisão proferida em 26/02/2025, reconheceu a existência de confusão processual e consignou que os honorários contratuais, embora deduzidos dos valores principais pagos aos exequentes, não teriam sido efetivamente repassados à advogada. Por essa razão, determinou a atualização do cálculo e a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da quantia remanescente, renovando o prazo para adimplemento pelo ente público. (id. 185495722 - Pág. 4)

Após a quitação dos valores principais e dos honorários sucumbenciais, a advogada Sandra Maria de Oliveira Fontes peticionou nos autos alegando remanescer pendente o pagamento dos honorários contratuais que teriam sido destacados dos créditos dos exequentes, mas não repassados à patrona.

Sustentou que a pendência decorreria de equívoco no preenchimento das requisições de pagamento e requereu a expedição de RPV específica para satisfação da verba contratual, cujo valor atualizado foi apurado em R$ 24.714,37.

O Juízo de origem, em decisão proferida em 26/02/2025, reconheceu a existência de confusão processual e consignou que os honorários contratuais, embora deduzidos dos valores principais pagos aos exequentes, não teriam sido efetivamente repassados à advogada. Por essa razão, determinou a atualização do cálculo e a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da quantia remanescente, renovando o prazo para adimplemento pelo ente público.

Posteriormente, a Central de Processamento Eletrônico certificou a impossibilidade de cumprimento da determinação, sob o fundamento de que a expedição de RPV para pagamento de honorários contratuais caracterizaria fracionamento do valor principal, vedado pela Resolução n.º 303/2019 do CNJ, além de se tratar de verba decorrente de ajuste particular entre advogado e cliente. (id. 198013474 - Pág. 1)

Intimada, a patrona ratificou o pedido de expedição da RPV, alegando que não se tratava de fracionamento indevido, mas de verba contratual anteriormente destacada e não repassada.

Em nova decisão, proferida em 18/11/2025, o Juízo afastou a certidão da CPE e determinou o cumprimento da decisão anterior, ao fundamento de que já havia ordem pretérita para expedição de RPV referente aos honorários contratuais, anterior à vigência da Resolução n.º 303/2019 do CNJ, bem como por entender possível o destaque e pagamento direto ao advogado, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94. (id. 215476951)

Contra essa decisão, recorre o Município de Porto Alegre do Norte.

Inicialmente, cumpre registrar que o deferimento do efeito suspensivo ocorreu em sede de cognição sumária, própria da fase inicial do agravo de instrumento, não vinculando o exame definitivo da controvérsia. Com efeito, a partir da análise mais detida dos autos, especialmente da sucessão de atos praticados no cumprimento de sentença e da disciplina normativa aplicável ao destaque de honorários contratuais, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida.

A tese do Município agravante parte da premissa de que os honorários contratuais constituem obrigação de natureza exclusivamente privada, decorrente de ajuste firmado entre advogado e cliente, razão pela qual não poderiam ser exigidos diretamente da Fazenda Pública. Tal premissa, embora correta em abstrato, não conduz ao provimento do recurso no caso concreto.

Isso porque não se está diante da criação de nova obrigação contra o Município, tampouco de imposição direta ao ente público de dívida autônoma decorrente de contrato particular de honorários. O que se verifica, na hipótese, é situação diversa: houve o destaque de parcela do crédito principal pertencente aos exequentes, a título de honorários contratuais, no percentual de 20%, com dedução dos valores devidos a cada beneficiário, sem que a quantia correspondente tenha sido efetivamente destinada à advogada.

Essa circunstância afasta a alegação de duplicidade de cobrança. Se os valores principais foram quitados aos exequentes já com a dedução dos honorários contratuais, e se a quantia correspondente a essa dedução não foi disponibilizada à patrona, não se pode reconhecer o cumprimento integral da obrigação. A quitação alcançou os valores líquidos recebidos pelos beneficiários principais e a verba sucumbencial, mas não solucionou a pendência relativa ao montante contratual anteriormente destacado.

Também não prospera a alegação de que a decisão agravada teria imposto ao Município obrigação não prevista no título executivo judicial. Os honorários contratuais não foram acrescidos artificialmente à execução nem constituem condenação autônoma imposta à Fazenda Pública. O que ocorreu foi a destinação de parte do crédito judicial pertencente aos exequentes à advogada que os representou, mediante dedução do valor que seria pago aos constituintes, providência autorizada pelo art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94.

A Fazenda Pública, nessa hipótese, permanece obrigada ao pagamento do crédito decorrente da condenação judicial. A particularidade reside apenas na forma de destinação de parcela do montante devido, pois parte do crédito dos exequentes foi destacada para pagamento direto da verba contratual à patrona, sem que isso represente ampliação dos limites objetivos da coisa julgada ou criação de nova obrigação em desfavor do ente público.

A Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça também não impede o destaque dos honorários contratuais. Ao contrário, disciplina expressamente tal possibilidade.

O art. 7º, § 1º, admite a indicação de mais de um beneficiário por precatório nas hipóteses de destaque de honorários advocatícios contratuais e de cessão parcial de crédito.

O art. 8º, § 2º, por sua vez, estabelece que, cumprido o art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.

O § 3º do mesmo dispositivo ainda prevê que, não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, estes poderão ser pagos após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, ao passo que o § 4º dispõe que os honorários contratuais destacados serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição.

Além disso, a própria resolução prevê, em seu art. 31, § 2º, que, nos casos de cessão, destaque de honorários contratuais ou outra hipótese de existência de mais de um beneficiário, a disponibilização dos valores será realizada individualmente. Tal previsão reforça que o destaque da verba contratual não é incompatível com o regime de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, desde que observado o limite de que a verba seja deduzida do crédito do beneficiário principal.

É certo que a Resolução n.º 303/2019 do CNJ veda o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento indevido de parcela como obrigação de pequeno valor. Todavia, essa vedação não se confunde com a situação dos autos. No caso concreto, não se está diante de fracionamento artificial do crédito para burlar o regime constitucional de precatórios, mas de regularização de verba contratual que já havia sido destacada dos créditos individuais dos exequentes e que, por equívoco operacional no processamento das requisições, não foi destinada à advogada.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de destaque dos honorários contratuais foi formulado antes da expedição do precatório, em conformidade com a exigência prevista no art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94. Embora o Juízo tenha autorizado o destaque e determinado a expedição da requisição correspondente, tal comando não foi integralmente cumprido, pois a parcela relativa aos honorários contratuais foi deduzida dos créditos dos exequentes, mas não houve a efetiva expedição do requisitório em favor da patrona para pagamento da verba destacada.

Assim, a decisão recorrida não viola a Resolução n.º 303/2019 do CNJ. Ao revés, harmoniza-se com a disciplina ali prevista, pois reconhece a possibilidade de destaque dos honorários contratuais, determina sua satisfação mediante dedução do crédito principal e busca corrigir a ausência de repasse de verba que já havia sido abatida dos valores devidos aos beneficiários originários.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO AUTÔNOMA DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que deferiu o pedido de
destaque
dos
honorários
contratuais com a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com o montante correspondente.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) saber se é cabível o
destaque
de
honorários
contratuais na execução individual de sentença coletiva; (ii) verificar se é admissível a expedição autônoma de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento de
honorários
contratuais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) é permitido o
destaque
de
honorários
contratuais, desde que solicitado antes da expedição do precatório e na ausência de litígio entre cliente e advogado.
4. A expedição autônoma de RPV para
honorários
contratuais é vedada pelo art. 100, § 8º, da CF, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que visa evitar a fragmentação indevida do montante devido.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. O
destaque
de
honorários
contratuais é permitido, desde que solicitado antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o advogado e seu cliente. 2. A expedição autônoma de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de
honorários
contratuais é vedada pelo artigo 100, § 8º, da Constituição Federal”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1374239 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.6.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2192954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23.3.2023.
(N.U 1028587-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 22/01/2025)

Também merece relevo o fato de que, conforme registrado pelo Juízo de origem, já havia ordem expressa para expedição de requisição de pagamento relativamente aos honorários contratuais, constante do id. 62843149, pág. 233, datada de 07/06/2011, e do id. 62843144, pág. 91, datada de 19/06/2017. Desse modo, a decisão agravada não inaugurou nova obrigação, mas apenas determinou o cumprimento de comando anteriormente proferido nos autos, afastando a dúvida suscitada pela Central de Processamento Eletrônico.

Nesse cenário, a alegação de excesso de execução não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Para que se pudesse reconhecer duplicidade de cobrança, seria necessária demonstração inequívoca de que o Município, além de ter pago os valores líquidos aos exequentes e os honorários sucumbenciais, também adimpliu a parcela contratual destacada. Todavia, o que se extrai da decisão recorrida é justamente o contrário: os créditos principais foram pagos com dedução dos honorários contratuais, os quais permaneceram pendentes de repasse à patrona.

Acolher a pretensão recursal importaria reconhecer como integralmente cumprida obrigação que não foi plenamente satisfeita, pois a parcela contratual destacada não foi entregue à destinatária indicada. Também significaria admitir que o valor abatido dos créditos individuais dos exequentes permanecesse sem destinação jurídica adequada, em afronta à efetividade do cumprimento de sentença, à boa-fé processual e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, não há falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada, excesso de execução, duplicidade de cobrança ou impedimento normativo decorrente da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. A decisão agravada limitou-se a determinar a regularização do pagamento de verba contratual anteriormente destacada dos créditos principais e ainda não repassada à advogada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026